Tribunal: TJDFT
Processo: 0725855-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725855-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROGERIO ABDALLA RECORRIDO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXA CONDOMINIAL. COMPROVAÇÃO DE ADESÃO. TÁCITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL OU DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. MULTA MORATÓRIA. NÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não existe dúvida quanto à possibilidade de cobrança das taxas condominiais caso exista a situação de fato comprovada por Assembleias e Convenções, nos termos do artigo 1.336, I, do Código Civil. 2. Conforme entendimento consolidado em Recurso Repetitivo no 1439163/SP, do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de condomínios irregulares, faz-se imperiosa, para a cobrança de taxas relativas a despesas comuns, a necessária a comprovação da adesão do morador às regras do Condomínio/Associação. 3. A aquisição do imóvel por meio de Contrato de Promessa de Compra e Venda no qual há menção expressa à existência de condomínio de fato em formação, até mesmo com a existência de logotipo do referido condomínio, é fato suficiente para caracterizar a anuência tácita do adquirente às suas regras, mesmo posteriormente formalizadas em Ata de Assembleia Geral de Constituição de Associação de Moradores, sob pena de violação do Princípio da Vedação ao Comportamento Contraditório e ao Princípio da Vedação do Enriquecimento sem Causa. 4. O condômino inadimplente será responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios contratuais, em virtude de propositura de ação judicial, independentemente da juntada aos autos de Contrato de Serviços de Advogado, quando houver previsão expressa na Convenção de Condomínio ou de Associação, a fim de evitar sejam os condôminos adimplentes injustamente penalizados com os custos da cobrança em Juízo. Precedente desta Turma. 5. A multa moratória, de 2% (dois por cento), prevista no artigo 1.336, parágrafo 1o, do Código Civil somente é exigível se prevista expressamente na convenção do Condomínio. 6. Recurso de apelação da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso de apelação do réu conhecido e desprovido. Majorados os honorários recursais apenas quanto ao recurso do réu, em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação. O recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os artigos 53, caput, e 1.336, inciso I, ambos do Código Civil, 2o da Lei 6.766/1979, caput e §1o, 336 do CPC, e 5o, inciso XX, da Constituição Federal, defendendo a ausência de demonstração de finalidade não lucrativa do condomínio recorrido, bem como a intempestividade da juntada de documentos apresentados junto à impugnação. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com os REsp 1439163/SP e 1280871/SP, julgados sob o regime dos recursos repetitivos, no sentido de que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Santos Perego, OAB/DF 38.956. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 53, caput, e 1.336, inciso I, ambos do Código Civil, 2o da Lei 6.766/1979, caput e §1o, e 336 do CPC, bem como ao alegado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora concluiu: “(...) Analisando os autos, verifico que, de fato, houve comprovação da anuência tácita do réu/recorrido à associação, porquanto a aquisição do imóvel, embora anterior à lavratura do instrumento formal de Constituição da Associação de Moradores do Residencial Encanto Lago II, dada em 2 de dezembro de 2018 (ID 14929430), já constava do Compromisso de Compra e Venda do lote adquirido pelo réu, firmado em dezembro de 2017, a expressa menção de o referido lote estar inserido em um condomínio de fato em formação, comprometendo-se o réu, inclusive, na Seção II, Cláusula I, parágrafo quarto, letra "j", do referido instrumento, a realizar o pagamento das futuras taxas ordinárias e acessórios quando fosse constituída formalmente, por meio de Assembleia, conforme ID 14929426. (...) Demais, o entendimento é encampado pela tese firmada no Recurso Especial no 1439163/SP, pois o mencionado recurso definiu a possibilidade de cobrança de taxas por associações irregulares de moradores, desde que demonstrada a anuência do condômino.” (ID 15293539 - Págs. 2 e 3). Como se vê, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Santos Perego, OAB/DF 38.956, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030